Tribunal: TJSP
Processo: 1501139-54.2023.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação de veículo automotor. Sentença condenatória. Irresignação da defesa quanto à exasperação da pena-base em razão do elevado valor do bem e por ter sido o delito cometido durante o cumprimento de pena em regime aberto. Pleito de reconhecimento da confissão, com fixação do regime inicial menos rigoroso, além da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação de veículo automotor. Sentença condenatória. Irresignação da defesa quanto à exasperação da pena-base em razão do elevado valor do bem e por ter sido o delito cometido durante o cumprimento de pena em regime aberto. Pleito de reconhecimento da confissão, com fixação do regime inicial menos rigoroso, além da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Impossibilidade. Majoração devida da pena. Confissão não verificada nos autos. Regime inicial bem fixado. Réu reincidente. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.